Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020033-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ANDRADE - CPF: 940.682.089-72 (APELANTE), LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR - CPF: 066.829.829-41 (ADVOGADO), AUDIR JOSE ROSSETO JUNIOR - CPF: 023.661.111-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NÃO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR (ART. 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR 04/90) – BENEFICIÁRIA QUE NECESSITOU AJUIZAR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PREVIAMENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §4o, CPC) – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE AO SERVIDOR FALECIDO – READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO CONSIDERANDO TAL BENESSE – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS COM OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O marco inicial da prescrição para a revisão da pensão por morte não é a data do óbito do segurado, mas sim aquela em que efetivamente houve o deferimento do benefício na via administrativa.

Hipótese em que, sendo necessário o prévio ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável para a comprovação do vínculo do dependente com o servidor falecido, o prazo prescricional deve ser contado da data em que, após o julgamento de procedência de tal demanda, foi concedido o benefício previdenciário.

Afastada a prescrição da pretensão revisional, impõe-se a reforma da sentença e o julgamento desde logo do mérito da pretensão autoral, por se tratar de causa madura (art. 1.013, §4o, CPC).

Diante do reconhecimento d
o direito à
progressão funcional
a
o servidor falecido

pela Administração Pública,
imperiosa
a condenação do Estado de Mato Grosso à revisão do benefício de pensão por morte e ao pagamento dos valores pretéritos devidamente corrigidos à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Maria de Andrade
contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Retroação à Data do Óbito no 1020033-58.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu e declarou de ofício a prescrição, de acordo com o art. 487, II, do CPC, e, via de consequência, extinguiu o processo, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o inciso I do §3o do art. 85 também do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária (Ids 205247716 e 205247722).

Nas razões a apelante defende, em linhas gerais, que o juízo
a quo
considerou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do óbito do servidor falecido, Gilson Benedito dos Santos Ferreira, sem se atentar
“
que a recorrente teve que buscar o reconhecimento judicial da união estável com o segurado, processo esse iniciado em 28.05.2012 e cujo pronunciamento judicial favorável somente ocorreu em 25.11.2016”
.

Alega, neste contexto, que
“a base para a prescrição do direito à revisão do benefício não é a data do falecimento do segurado, mas sim a data em que houve o deferimento administrativo do benefício de pensão por morte após o reconhecimento da união estável”
, pois somente a partir desse ato é que se tornou possível pleitear a revisão do valor do benefício.

Assegura, outrossim, que
“não pode ser responsabilizada pela demora na obtenção do benefício, uma vez que, seguiu os trâmites legais diligentemente desde o falecimento de seu companheiro. A morosidade resultou, principalmente, da demora nas respostas administrativa e judicial do caso, cuja responsabilidade não pode ser atribuída à Recorrente”
.

Invocando os arts. 4o e 5o do Decreto no 20.910/32, ressalta ainda que
“De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão do benefício é da data que houve a efetiva concessão do benefício”.

Ao final, requer
“o conhecimento do presente recurso, eis que, tempestivo e no mérito seu provimento, para afastando a prescrição, cassar a decisão recorrida, determinando a retomando do julgamento do processo, uma vez que, o mérito da causa não foi analisado”
. (Id 205247725).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 205247731).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id 209360677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão controvertida no presente recurso repousa sobre a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de revisão do benefício de pensão por morte, a fim de que nele sejam incorporadas as diferenças decorrentes do reconhecimento da progressão funcional ao servidor falecido, com o pagamento retroativo à data do óbito.

Ao analisar a matéria, o juízo
a quo
entendeu ter ocorrido a prescrição, ao fundamento de que, embora o
óbito do servidor tenha ocorrido em 14/02/2012, a ação de obrigação de fazer foi proposta somente em 06/6/2018, portanto, após o encerramento do prazo prescricional de cinco anos previsto no
art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Esse entendimento, contudo, não merece acolhida.

Ocorre que, no caso concreto, o deferimento da pensão por morte não ocorreu imediatamente após o óbito do servidor, pois, para fazer jus a este benefício previdenciário, a requerente teve, antes, que ingressar com ação de declaração de união estável para demonstrar o seu vínculo com o falecido.

Essa ação declaratória, por sua vez, foi julgada procedente em 21/11/2016 (Autos no 0017347-23.2012.8.11.0041 – Código 764692) por sentença transitada em julgado em 24/1/2017, sendo reconhecido à requerente-apelante o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte somente em 01/07/2017
(Id 205247689, p. 2), decisão que
retroagiu à data do protocolo do requerimento formulado na via administrativa (13/12/2016), por força do disposto no art. 247, II, da
Lei Complementar no 04/90, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 247
A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida”.
Grifei.

Pois bem. Sabe-se que o prazo prescricional para o exercício do direito à revisão da pensão por morte é contado do ato de concessão deste benefício, o qual pode retroagir ao óbito do segurado, ao requerimento administrativo ou à decisão judicial, conforme se verifiquem uma das hipóteses previstas no art. 247 da Lei Complementar no 04/90 acima transcrito.

No caso dos autos, como visto, a pensão em decorrência da morte do companheiro foi concedida à apelante, efetivamente, em 13/12/2016, por meio do Ato Administrativo no 206/2017/MTPREV, publicado no Diário Oficial de 04/7/2017, após o julgamento de procedência da ação declaratória de união estável por ela proposta.

Logo, considerando que, em razão do princípio da
actio nata
, a parte autora estava impedida de postular a revisão do benefício antes de sua efetiva concessão, ante a sua evidente ilegitimidade, descabida a tese de que o prazo prescricional para tal mister deve ser contado a partir do falecimento do instituidor, como defendem o juízo
a quo
e o apelado.

Ao revés, a base para a contagem da prescrição do direito à revisão do benefício previdenciário, no caso concreto, deve ser a data em que houve o deferimento administrativo da pensão por morte após o reconhecimento da união estável, pois somente a partir desse marco é que se tornou possível à recorrente pleitear ao apelado a sua reavaliação.

Por efeito, considerando que o deferimento da pensão por morte ocorreu apenas em 13/12/2016 e que a ação visando à revisão do benefício previdenciário foi proposta em 06/7/2018 (Id 205247671), imperioso o afastamento da prescrição da pretensão autoral, pois não decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, pelo qual
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Por outro lado, afastada a ocorrência de prescrição da pretensão revisional, impõe-se a reforma da sentença recorrida, aplicando-se, em consequência, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §4o, do CPC (
“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”
), visto que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, diante do encerramento da instrução probatória após as partes dispensarem a realização de outras provas além das já existentes nos autos (Ids 205247702 e 205247703).

Neste mister, é fato incontroverso que o Estado de Mato Grosso, através do Ato no 1.397/SAD/2012, publicado no Diário Oficial em 04/7/2012, deferiu ao servidor falecido, antes de sua morte, o direito ao reenquadramento na Classe C do cargo de Agente do Sistema Prisional, com efeitos financeiros a partir de 22/12/2011 (Id 205247687).

É fato, também, que o art. 243 da Lei Complementar no 04/90, prevê que
“
Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a
uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento
, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei”
.

Destarte, tendo o servidor obtido progressão funcional por decisão administrativa proferida antes de seu falecimento (embora publicada depois), deve o valor da pensão considerar tal enquadramento, à luz do referido art. 243 da Lei Complementar no 04/90, a partir da concessão do benefício de pensão, o qual retroagiu à
data do protocolo
do requerimento (13/12/2016 – Id 205247728), nos moldes do art. 247, II, também da Lei Complementar no 04/90, acima transcrito.

Logo, convém acatar a pretensão recursal para reconhecer o direito da apelante à readequação do benefício de pensão por morte considerando-se a progressão funcional do servidor falecido à Classe C do cargo de Agente do Sistema Prisional, bem como ao recebimento das diferenças das parcelas devidas retroativas à 13/12/2016, as quais devem ser apuradas na fase de liquidação e sentença.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão considerar a tese firmada no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, que, no caso dos autos, consiste em condenação judicial de natureza previdenciária.

Nesse contexto, a correção monetária sujeita-se à incidência do INPC a partir do vencimento de cada parcela e os juros de mora, por sua vez, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir da citação válida.

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Posto isso, dou
provimento em parte
ao recurso de apelação interposto por Ana Maria de Andrade para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, por força do art. 1.013, §4o, do CPC, julgar procedente a pretensão autoral para declarar o direito à revisão do benefício de pensão em conformidade com a progressão deferida ao servidor falecido antes de sua morte, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos corrigidos em conformidade com a fundamentação supra e apurados em liquidação de sentença, a partir da data do requerimento da concessão do benefício de pensão (13/12/2016).

Reformada a sentença, inverto o ônus de sucumbência, todavia, tratando-se de condenação “ilíquida” da Fazenda Pública, o arbitramento acorrerá com a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024